Tribunal: TJMT
Processo: 1007513-73.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007513-73.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEBERSON BARROS NOGUEIRA - CPF: 994.706.321-68 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), BIAZI TELECOM (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PRIMANET (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELA PARTE AUTORA -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE - MOTOCICLETA – QUEDA EM RAZÃO DE CABOS DE
INTERNET
EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146206163,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Cerceamento de defesa;

2)

Ausência de audiência de instrução e julgamento;

3)

A inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
17/09/2021,
por volta e 14h30min, transitava com sua motocicleta pela Avenida Inacio Castelli, quando colidiu com alguns cabos de
internet
e acabou caindo, causando escoriações e edemas em várias partes do corpo.

Ao final, requer a condenação das reclamadas ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
e
R$ 3.217,00 (três mil e duzentos e dezessete reais)
a título de
danos materiais
.

Juntou aos autos o B
oletim de Ocorrência nº 2021.243020, laudo pericial de lesão corporal e fotografias.

As reclamadas, por sua vez, alegam a ausência de comprovação de que os cabos caídos são de
internet
, bem como que pertencem às demandadas, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia sobre a verificação de responsabilidade civil das Reclamadas por acidente de trânsito.

Para que emerja o dever de indenizar oponível a parte Ré deve-se perquirir pela satisfação dos quatro requisitos essenciais para tanto, quais sejam, o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo de causalidade, tudo em observância ao que preleciona os arts. 186, 187 e 927 do CC.

Assim, para que surja o dever de indenizar, há que se comprovar a existência de liame causal entre o dano e a conduta do agente do ato.

Neste contexto, a responsabilidade em análise decorre de ato ilícito regulamentado pelo art. 186 do CC, logo, como acima exposto, indispensável a verificação da existência de culpa atribuível as partes Rés para que o pedido exordial seja acolhido.

As fotografias no id. n°67747645 demonstram que efetivamente havia fiação solta sobre a pista, bem como revelam respectivamente as lesões experimentadas pelo autor e os danos resultantes na motocicleta.

Ocorre que os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelo autor, de modo que cabia à parte autora provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva das empresas reclamadas, já que inúmeras outras empresas de telefonia operam nesta Cidade de Primavera do Leste e demais cidades vizinhas. Cabe ao Autor o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, porém não o fez, conforme estabelece o art. 373, do CPC
.

Na verdade, não trouxe a parte reclamante absolutamente nenhuma evidência, ainda que indiciária, de que os fios são de responsabilidade de qualquer uma das reclamadas
.

Ainda, vê-se que a parte autora sequer impugnou as contestações apresentadas
.

Em conclusão, entendo que os pedidos iniciais são improcedentes, por ausência de comprovação do ato ilícito, dano e nexo causal, além de inexistir provas mínimas da culpa. (...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Inicialmente,
afasto
a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que não houve requerimento de produção de prova oral pela parte autora, insurgindo-se somente após a prolação de sentença desfavorável. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa quando a parte Ré não requer a produção de provas em contestação, insurgindo-se somente após a prolação de sentença desfavorável
.

Caso em que não houve requerimento de produção de provas no momento oportuno, ou seja, na contestação, de modo que eventual defeito na intimação para a audiência preliminar de conciliação não gera prejuízos para o Apelante e não tem o condão de anular da sentença a pretexto de que não teve o Réu oportunidade de requerer prova.

Diante da ausência de comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, irreparável é a sentença.

Sentença mantida. Apelo improvido.

(TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 0000369-43.2011.8.05.0244, Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO, Publicado em: 06/11/2018) (grifei)

No caso,
o autor não logrou êxito em demonstrar que os fatos alegados na inicial decorreram de conduta praticada pelas reclamadas
.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que
este não se desvencilhou de seu ônus probatório
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito
, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência. O fato de o condutor não possuir carteira de habilitação consiste em infração administrativa, que, por si só, não conduz à responsabilização civil, caso ausente conduta que contribua para o acidente. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70082356569 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020) (grifei)

Registre-se que a parte autora poderia ter pleiteado a dilação probatória,
valendo-se, mormente, da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento
.
Contudo, não manifestou nesse sentido na inicial, nem em audiência de conciliação, tampouco apresentou impugnação às contestações apresentadas pelas reclamadas
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022